Tribunal: TJSP
Processo: 1003679-07.2023.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura médico-hospitalar. Insurgência em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação da operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgias reparadoras após cirurgia bariátrica. Recursos de ambas as partes. Alegações da operadora-ré de cerceamento de defesa quanto à produção de perícia médica e ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura médico-hospitalar. Insurgência em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação da operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgias reparadoras após cirurgia bariátrica. Recursos de ambas as partes. Alegações da operadora-ré de cerceamento de defesa quanto à produção de perícia médica e ausência de responsabilidade da operadora de plano de saúde em custear cirurgias estéticas. Descabimento. Alegações da autora de necessidade de fixação de indenização por danos morais. Cabimento. TEMA 1069 do C. STJ que comporta observância. Relatório médico que afasta o caráter estético das cirurgias reclamadas. Expressa indicação médica. Procedimentos que configuram continuidade da cirurgia bariátrica (Súmula 97 do TJSP), devendo ser integralmente realizados. Indenização por danos morais devida (in re ispa), fixada em R$ 10.000,00, considerando a recusa indevida e o impacto emocional causado à parte autora (pedido provido). Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Sentença parcialmente reformada. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO da autora PROVIDO e RECURSO da operadora-ré DESPROVIDO.